Tribunal: TJES
Processo: 0005218-61.2007.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005218-61.2007.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TURBAY ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA

APELADO: TURBAY ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO
.
CONTRADIÇÃO
VÍCI
OS
INEXISTENTE
S
.
IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.

O

decisum
objurgado não padece de
omissão
e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 19 de setembro de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0005218-61.2007.8.08.0035

EMBARGA
NTE
:
TURBAY ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA.

EMBARG
AD
O
:

NEUSA MUSSO MAIA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
TURBAY ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA
.
,

inclusive para fins de prequestionamento,
contra v. acórdão (id. 5404479) que nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto em face do

NEUSA MUSSO MAIA
.

Em suas razões (
I
d.
5556769
),
a
Embargante alega,
em síntese
,
a existência do vício de omissão quanto a apreciação das provas
d
os autos, além de contradição
d
a fundamentação,
posto que o desinteresse na contratação
adveio da recorrida acreditar
que não estava lucrando o suficiente, sendo que a
venda
foi re
alizada pelo filho d
e
la
, através da empresa denominada MUSSOMAIA INC., e não pela apelante, ora embargante.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que os temas trazidos nos dispositivos legais devolvidos pela embargante foram devidamente enfrentados e decididos no acórdão recorrido, ainda que não transcritos explicitamente.

Como prova disso,
cito
alguns trechos do acórdão embargado (
id.
5404479
):

“
(...)

Isso porque, a parte apelante apenas repisa as alegações postas na exordial no sentido do suposto descumprimento contratual da parte apelada, em virtude da falta de assinatura dos documentos necessários ao registro da incorporação (outorga da procuração), circunstância essa que
não

restou comprovada nos autos.

Pelo contrário, a prova documental produzida na ação demonstra que a empresa apelante não adimpliu o seu dever contratual, já que não apresentou a prestação de contas, bem como houve o abandono da obra.

Ademais, o contexto fático evidenciado os autos após a celebração do contrato de permuta e incorporação imobiliária entre as partes em 23/04/1997 (fls. 22/25), houve o distrato da avença em 30/08/1998 (fl. 88), e posteriormente as partes voltaram a negociar a construção do edifício com a incorporação dos lotes.

Assim sendo, a incorporação imobiliária, regida pela Lei nº 4.591/1964, trata-se de contratação na qual uma empresa realiza a administração/construção de uma obra imobiliária, num terreno de outro proprietário. Assim, cabe à incorporadora é supervisionar a condição econômica do empreendimento, além de ficar encarregada pela venda dos imóveis, bem como repassar todas as informações atinentes a essa contratação, conforme fora pactuado entre as partes.

Nos termos do regulamento legal da incorporação imobiliária (Lei nº 4.591/64), é obrigação da apelante na condição de incorporadora a entrega, com prazo determinado, preço e condições, das obras concluídos, dever esse que no caso dos autos, não foi observado pela apelante.

Isso posto, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão e contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 19/09/2023

Sessão: 19/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.